Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONEXÃO PROBATÓRIA E TELEOLÓGICA. REUNIÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CRIME CONTINUADO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. SENTENÇA. SÚMULA 235 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra ato que deixou de reconhecer a conexão probatória e finalística das duas ações penais movidas contra o paciente pelo mesmo fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão probatória e teleológica entre os processos no 0705154-06.2025.8.07.0003 e no 0722128-55.2024.8.07.0003; e (ii) estabelecer se a reunião dos processos é necessária para garantir a correta aplicação das regras do concurso de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fatos apurados nos processos supracitados se referem a condutas distintas (ECA, 241-A e 241-B), apesar de terem origem nas provas colhidas no mesmo laudo pericial, o que afasta a possibilidade de violação do princípio da unidade de desígnios.
4. Ambos os processos tramitam na mesmo Vara Criminal e, diante das condutas distintas apuradas, a possibilidade de o paciente ser punido duas vezes pela mesma prática criminosa não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos.
5. Todas as cautelas legais sobre reunião de processos para evitar decisões contraditórias têm por pressuposto processos com conexão instrumental em curso em Juízos distintos. Como anotado, não é o caso. A Vara é a mesma e o Juiz está ciente dos dois processos e das contradições a evitar. Não há prejuízo no andamento separado, não se justificando a associação para julgamento conjunto.
6. Ainda que fosse reconhecida a conexão, a reunião dos processos deve ocorrer até a sentença. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A conexão probatória e teleológica entre processos não justifica sua reunião quando tramitam na mesma Vara e em fases processuais distintas. 2. A aplicação da Súmula 235 do STJ impede a reunião de processos quando um deles já foi julgado.